Tribunal: TJDFT
Processo: 0034755-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CAUSA PETENDI. COMPOSSE. BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do apelo que inova em sede recursal sobre ponto não apreciado na sentença, visto que não descrito nos limites da lide, fixados na inicial, sob pena de configurar expressa supressão de instância.
2. Não há falar, em sede de recurso de apelação de composse e ou fruição de benfeitorias pelo réu, sob pena de inovação da causa petendi em sede recursal.
3. Recurso não conhecido.